Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733530-84.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DIEGO SALOMAO PEREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DESPACHO Os embargos de declaração opostos pelo agravado-executado estão incluídos na 13a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 22/04 até 29/04). Da decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos de declaração (id. 24345665), o agravado-executado interpôs agravo interno (id. . 24930331). À embargada-credora para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 19 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora